Tribunal: STF
Processo: HC 121035
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Crimes de fraude à licitação (Art. 90, da Lei nº 8.666/93) e de formação de quadrilha (CP, art. 288, caput). Impetração dirigida contra decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça indeferindo a medida liminar pleiteada. Incidência da Súmula nº 691 desta Corte Suprema. Precedentes. Não conhecimento do writ.



    1. Trata-se de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. O descontentamento pela falta de êxito no pleito submetido ao Superior Tribunal de Justiça, ainda em exame precário e inicial, não pode ensejar o conhecimento deste writ, sob pena de supressão de instância e de grave violação das regras de competência. Precedentes.



    3. Writ do qual não se conhece.